Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-39.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006434-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ICMS – PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1007550-54.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Aviso de Cobrança n. 84574-54-28-2021.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em resumo, que, embora reconheça ser devedora do tributo, os acréscimos legais e a multa moratória, lançados no referido Aviso de Cobrança, foram calculados de forma ilegal e em desacordo com o entendimento firmado pelo STF, no Tema n. 1.062.

Diante desse contexto, afirma ter preenchido os requisitos legais exigidos e, ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito ativo ao Recurso, notadamente para:

(...) suspender a exigibilidade do crédito, objeto do AVISO DE COBRANÇA FISCAL N.º 84574-54-28-2021, até a realização do recálculo, dos acréscimos legais e da multa moratória limitados aos percentuais e as formas de cálculos adotadas pela UNIÃO para as mesmas finalidades e da publicação de novo aviso de cobrança;

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 130589683, págs. 01/02).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 136631685, pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1007550-54.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada.

Denota-se dos autos de origem que
a pessoa jurídica Expresso Satélite Norte Ltda.
propôs a Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência, contra o Estado de Mato Grosso, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fiscal n. 84574-54-28-2021.

Salientou, na inicial, que os acréscimos legais e a multa moratória estão em desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema n. 1.062.

Informou que, embora tenha declarado o ICMS a recolher, no valor de R$ 183.485,92 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), relativo ao período de outubro/2020, deixou de efetuar o seu recolhimento, ante as dificuldades financeiras, advindas da pandemia da COVID-19.

Sustentou que os acréscimos são ilegais, porque aplicou a correção monetária pelo IGDP-DI, no percentual de 10,35%, os juros moratórios em 4% sobre o valor já corrigido e multa moratória de 20% sobre o valor originário.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
vindicado. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Expresso Satélite Norte Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, foram, ou não, preenchidos pela Agravante.

A tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que apenas pode ser afastada, mediante prova incontestável, pois, em matéria de Direito Tributário, vigora o princípio
in dubio pro
fisco.

Dessarte, uma vez não desconstituído o crédito tributário, e enquanto não anulado judicialmente o débito fiscal, que – diga-se de passagem – só poderá ocorrer no final da ação anulatória, e sua exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão elencadas no art. 151, do CTN, e são taxativas, e, na espécie, incidem as disposições do inciso V,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - (...);

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Assim, neste contexto, dúvida não há de que cuida a hipótese de situação à qual o CTN confere o caráter de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto se encontra entre as hipóteses previstas no artigo 151, em especial o inciso V.

A Lei Complementar n. 104/2001, ao acrescentar o inciso V ao rol taxativo do artigo 151 do CTN, passou a autorizar, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, afastando a tese restritiva, segundo a qual somente a medida liminar no mandado de segurança produziria tal efeito.

Dessa forma, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário da Fazenda Pública, que se entender juridicamente discutível, através de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

A propósito, Gabriela Lacerda Troianelli, em sua obra Comentários aos novos dispositivos do CTN: LC 104, São Paulo: Ed. Dialética, 2001, págs. 45/52, ressalta que:

(...) O acréscimo do inciso V ao art. 151, incluindo entre as causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou em tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial que não o mandado de segurança, teve o grande mérito de encerrar, de vez, séria disputa que se deu na Jurisprudência pátria.

(...)

A partir da Lei Complementar n
o
1044/2001, portanto, resta superada qualquer discussão, consagrando-se a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer tipo de ação, inclusive quando o processo envolver matéria de fato, bastando que se encontrem o fumus boni iuris ou a verossimilhança da alegação, ainda que em matéria de fato (...).

Na hipótese sob exame, à luz dos documentos constantes dos autos, sob o permissivo legal do artigo 151, inciso V, do CTN, entendo que a pretensão da Agravante
não
merece acolhida, porque os documentos acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito.

Com efeito, a documentação constante do caderno processual não comprova, estreme de dúvidas, que os acréscimos ao valor do débito tributário sejam ilegais. Logo, não há elementos suficientes para afastar a exigência tributária.

Não há desconsiderar que, no curso do processo, com a devida instrução probatória, a Recorrente poderá comprovar as suas alegações.

Por tais considerações, tenho que, de fato, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa, o que reforça o entendimento de que o indeferimento do pleito de tutela de urgência, pelo Juízo
a quo,
revela-se escorreito.

Reforçando o acerto do
decisum
atacado, trago os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, em sua obra de Direito Tributário, 6ª edição, Editora Saraiva, 2016, pág. 662:

(...) Finalmente,
a tutela antecipada faz-se possível quando o juiz, numa ação de mérito (de conhecimento), tem razões suficientes para acreditar que a parte conseguirá ver reconhecido o seu direito no final do processo
(diz-se verossimilhança na alegação), mas ao mesmo tempo compreende que haverá prejuízos irreparáveis, ou de difícil reparação, no caso de se esperar tanto tempo para o provimento. Daí a concessão, ainda que provisória, do provimento jurisdicional, antecipadamente. Vale notar que a ordem judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito; não impede, outrossim, as atividades da fiscalização nem tampouco a atividade de lançamento. Em outras palavras: ainda que haja uma liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, este continuará à atividade de lançamento para sua “constituição”. (Destaquei).

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Expresso Satélite Norte Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023